Tribunal: TJDFT
Processo: 0737074-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0737074-12.2022.8.07.0000 Agravante(s) Marlos Emanoel Medeiros Gama Agravado(s) Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE e Distrito Federal Relatora Eventual Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Os autos foram encaminhados em conclusão para a relatoria eventual desta signatária, na condição de substituta legal, nos termos dos arts. 82, § 2o, e 90, do RITJDFT, em 4/11/2022, em razão de afastamento do relator originário, Des. Rômulo de Araújo Mendes (Id 40980150). Há pedido de antecipação da tutela recursal, o qual passo a apreciar. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marlos Emanoel Medeiros Gama contra a decisão (Id 140805998 do processo de referência) proferida pelo Juízo da 2 Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela antecipada inaudita altera pars em caráter antecedente interposta pelo agravante em face de Distrito Federal e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, processo 0716605-85.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar requerido pelo autor, ora agravante, nos seguintes termos: Custas recolhidas. A parte autora, em caráter liminar, pretende tutela provisória de urgência, com o objetivo de anular a questão discursiva 2, do grupo II (P3), atribuindo-lhe a pontuação correlata, do concurso público para a Procuradores do Distrito Federal. Alternativamente, requer a suspensão do concurso ou sua autorização para prosseguimento nas demais fases no certame. Afirma que nos termos o edital, as provas discursivas, divididas em 3 grupos, são compostas apenas das disciplinas jurídicas. Sustenta que, na questão discursiva 2, do grupo II (P3) (doc. 04), da prova realizada no dia 10/09/2022, a banca examinadora, teria violado as regras do edital do concurso público (doc. 03), pois cobrou a disciplina não jurídica de conhecimentos sobre o Distrito Federal, o que caracterizaria ilegalidade. Passo à análise do pedido liminar. Ao menos neste momento processual, não há elementos suficientes para apurar qualquer ilegalidade, passível de controle judicial. Não há dúvida de que os atos da administração pública podem ser submetidos a controle judicial, mas apenas sob o aspecto da legalidade. No que se refere às questões de provas de concurso público, o controle judicial também somente é possível sob o aspecto da legalidade. A própria autora reconhece na inicial que o STF, em sede de repercussão geral, já definiu que o Judiciário não pode valorar o mérito de questões de concurso público, para substituir os critérios de avaliação da banca examinadora, sob pena de grave ofensa ao princípio da separação de poderes. É fato que apenas em caso de ilegalidade, como matéria não prevista no edital, erro grosseiro, questões teratológicas, podem ser invalidades, porque implicaria ilegalidade No caso, o autor pretende que o Poder Judiciário exerça controle sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre o conteúdo das questões, a partir de nova interpretação e valoração, o que não é possível. Não se verifica, neste momento processual, que a questão impugnada afronte o edital, à medida que, nos termos da resposta exigida pela banca (ID140790264), o conteúdo exigido versa sobre conhecimentos jurídicos sobre reservas ecológica. Portanto, a matéria exigida na questões impugnada está prevista no edital. Na realidade, fica evidente que o autor pretende a reavaliação das questões, pelo seu mérito, por meio de ação judicial, o que não é possível. A ilegalidade deve ser patente, extreme de dúvida, o que não se verifica neste momento processual. Não há violação ao instrumento convocatório, porque as matérias que constam nas questões impugnadas estão previstas no edital. No caso, o autor apenas confere interpretação diversa à questão, a partir de sua perspectiva. Não há qualquer ilegalidade aparente. Portanto, a evidência de ilegalidades dependerão de dilação probatória. Pelo exposto, não merece prosperar o pedido liminar de anulação da questão, tampouco de suspensão do certame ou de garantir ao autor o prosseguimento nas demais fases, haja vista a ausência de comprovação de ilegalidade. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Em razões recursais (Id 40870710), o agravante preliminarmente requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Afirma sua condição de hipossuficiente. Diz não ter condições de arcar com as custas e demais despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. No mérito, aduz patente a ilegalidade do certame para provimento de vagas ao cargo de Procurador do Distrito Federal. Sustenta ter sido cobrada matéria em afronta ao edital do concurso, pois, “na questão discursiva 2 do grupo II (P3) (ID 140790263), da prova realizada no dia 10/09/2022, a banca examinadora, violando as regras do edital do concurso público (ID 140790262), cobrou de forma ilegal a disciplina não jurídica de Conhecimentos sobre o Distrito Federal”, já que esta “abordou a geografia local do Distrito Federal, em especial a Reserva Ecológica Águas Emendadas, localizada em Planaltina/DF, exigindo o conhecimento do candidato sobre a importância geográfica e pressões antrópicas dessa unidade, dentre outros questionamentos”. Afirma ter interposto recurso administrativo pedido o reconhecimento da nulidade integral da questão, o que foi indeferido sem justificativa para ser mantido o padrão da resposta. Aduz possível a interferência do Poder Judiciário sem ofensa ao princípio da separação dos poderes, pois “esse postulado deriva da necessidade conter os excessos (ilegalidades) dos órgãos estatais”, “ao assegurar o direito fundamental à legalidade, contendo os excessos praticados, que podem ser objeto de controle judicial, o Poder Judiciário não está ingerindo indevidamente nos atos do Poder Executivo, mas sim tornando efetiva a essência do princípio da separação dos Poderes”. Aponta jurisprudência consolidada do STF em sede de repercussão geral (Tema 485) no sentido de que o Judiciário tem o poder-dever de realizar juízo de legalidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame. Colaciona julgados deste c. TJDFT. Evidencia a presença dos requisitos autorizadores de concessão da tutela recursal, para que lhe seja assegurada a participação nas próximas etapas do certame. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, argumenta que “haverá um dano irreparável ao Recorrente, que ficará impossibilitado de continuar participando do concurso, bem como aos cofres públicos, uma vez que, se a sentença de mérito lhe for favorável, o Poder Público terá que custear a realização de outra fase oral apenas para o Agravante, violando o princípio da economicidade”. Requer, ao final: 1) Concessão dos benefícios da GRATUIDADE DA JUSTIÇA, em razão da hipossuficiência do Agravante, nos termos do art. 98 do CPC; 2) CONHECIMENTO do presente recurso; 3) Preliminarmente, a concessão de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL, sem prévia oitiva da parte contrária, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, para: 3.1) Declarar a NULIDADE da questão discursiva 2 do grupo II (P3) para o Agravante, atribuindo-lhe a pontuação correlata; 3.2) Garantir o direito do Agravante de participar das fases seguintes do certame, em especial da PROVA ORAL marcada para o próximo dia 20/11/2022 (ID 140790262), como candidato sub judice, reservando, ao final, sua vaga, caso logre êxito no concurso; 3.3) Fixação de PRAZO PARA CUMPRIMENTO da liminar, com a ressalva de que o não cumprimento no prazo fixado ensejará o crime de desobediência (art. 330 do CP); 3.4) Fixação de MULTA diária pessoal; 4) INTIMAÇÃO PESSOAL dos Agravados, por carta com aviso de recebimento, em razão da ausência de procuradores constituídos nos autos, para, querendo, oferecerem contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC; 5) No mérito, provimento do presente recurso, confirmando a antecipação de tutela recursal, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, conceder tutela de urgência antecipada, em razão da comprovação da probabilidade do direito e do perigo da demora (art. 300 do CPC), para: i) Declarar a NULIDADE da questão discursiva 2 do grupo II (P3) para o Agravante, atribuindo-lhe a pontuação correlata; ii) Garantir o direito do Agravante de participar das fases seguintes do certame, em especial da PROVA ORAL, como candidato sub judice, reservando, ao final, sua vaga, caso logre êxito no concurso; iii) Fixação de PRAZO PARA CUMPRIMENTO da liminar, com a ressalva de que o não cumprimento no prazo fixado ensejará o crime de desobediência (art. 330 do CP); iv) Fixação de MULTA diária pessoal. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Decisão unipessoal desta Relatoria indeferiu o requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante, determinando o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação nestes autos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Os comprovantes foram tempestivamente apresentados (Id 41156348, 41156350, mas apresentou o agravante pedido de reconsideração para a ele serem deferidos benefícios da justiça gratuita (Id 41156347) e reiterou a necessidade de apreciação com urgência do pedido liminar, dada a proximidade de realização da prova oral. É o relato do necessário. Decido. O art. 90 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prevê a atuação do relator eventual excepcionalmente se houver necessidade de exame de medidas urgentes, nos seguintes termos: Art. 90. Se for necessário o exame de medidas urgentes, o relator impedido ou impossibilitado eventualmente de examiná-las será substituído pelo revisor, quando houver, ou pelo desembargador que lhe seguir em antiguidade no órgão julgador. Parágrafo único. Ao término do impedimento, os autos serão conclusos ao relator para exame. Portanto, a presente análise ficará restrita ao pedido liminar de antecipação da tutela recursal. Quanto ao renovado interesse de obter os benefícios da gratuidade de justiça gratuita, caberá ao e. relator originário examinar dita pretensão. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando a narrativa recursal e os elementos informativos reunidos aos autos, tenho por não evidenciados tais requisitos. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II). A Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 19, caput, e no inciso II, no mesmo sentido, consigna, literalmente: Art. 19. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos poderes do Distrito Federal obedece aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, motivação, participação popular, transparência, eficiência e interesse público, e também ao seguinte: [...] II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, declarados em lei, de livre nomeação e exoneração; NOVA REDAÇÃO DADA AO INCISO II DO ART. 19 PELA EMENDA À LEI ORGÂNICA DO DF No 80, DE 31/07/14 – DODF DE 12/08/14. Em atenção aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade motivação, transparência e eficiência, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal tornou pública a abertura de concurso para provimento de cargos efetivos. O Edital n. 6/PGDF, de 19/4/2022, de abertura do concurso destinado ao provimento de cargos de Procurador do Distrito Federal, Categoria I, disciplinou a realização do processo seletivo (Id 140790262 do processo de referência). Destaco estarem as regras editalícias afinadas com a previsão da Lei Distrital 4.949/12, que estabelece “normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal”. O recorrente demonstrou ter se inscrito para concorrer a uma das vagas para o cargo de Procurador do Distrito Federal, através do edital no 9 – PGDF, de 24 de agosto de 2022, por meio do qual o Procurador-Geral Adjunto do Contencioso da Procuradoria-Geral do Distrito Federal tornou públicos o resultado final na prova objetiva e a convocação para as provas discursivas, no qual consta o nome do agravante como aprovado nesta fase do certame (Id 140790269 - p. 2 do processo de referência). Ele interpôs ação ordinária com pedido de tutela antecipada visando anular a questão discursiva 2 do grupo II (P3), da prova realizada no dia 10/09/2022, com fundamento no fato de a banca examinadora, violando as regras do edital do concurso público, ter cobrado de forma ilegal a disciplina não jurídica de Conhecimentos sobre o Distrito Federal. A decisão agravada indeferiu a medida liminar por considerar não ter restado demonstrada, de plano, a ilegalidade na cobrança da questão da prova discursiva ora em debate, uma vez que a matéria estaria prevista no edital, dependendo, assim, de dilação probatória a comprovação da ilegalidade (Id 140805998 do processo de referência). Em razões recursais (Id 40870710), alega o agravante a patente ilegalidade no certame para provimento de vagas de Procurador do Distrito Federal. Sustenta ter sido cobrada matéria em afronta ao edital do concurso, pois, “na questão discursiva 2 do grupo II (P3) (ID 140790263), da prova realizada no dia 10/09/2022, a banca examinadora, violando as regras do edital do concurso público (ID 140790262), cobrou de forma ilegal a disciplina não jurídica de Conhecimentos sobre o Distrito Federal”, já que esta “abordou a geografia local do Distrito Federal, em especial a Reserva Ecológica Águas Emendadas, localizada em Planaltina/DF, exigindo o conhecimento do candidato sobre a importância geográfica e pressões antrópicas dessa unidade, dentre outros questionamentos”. Aduz ser possível a interferência do Poder Judiciário no caso, não havendo ofensa ao princípio da separação dos poderes, pois “esse postulado deriva da necessidade conter os excessos (ilegalidades) dos órgãos estatais”, “ao assegurar o direito fundamental à legalidade, contendo os excessos praticados, que podem ser objeto de controle judicial, o Poder Judiciário não está ingerindo indevidamente nos atos do Poder Executivo, mas sim tornando efetiva a essência do princípio da separação dos Poderes”. É sabido que não compete ao Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora do concurso público, imiscuir-se no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios de correção diversos. Permite-se, no plano da excepcionalidade, proceder a tal exame somente na hipótese de inequívoco erro material, circunstância que, a priori, não se verifica no caso em tela. Como atos administrativos que são, os concursos públicos se inserem na liberdade da Administração para estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade para todos os candidatos, visando à satisfação do interesse público. Pertinente a lição do saudoso Hely Lopes Meirelles, in verbis: A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração. Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com as conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge ao âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito. (in DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, 19a ed., páginas 607/608) Ou seja, apenas flagrante ilegalidade na elaboração das questões, frente à previsão editalícia, autorizaria a provocação do Poder Judiciário para o fim de anulação da avaliação, em respeito ao princípio da legalidade, que o julgador deve observar. Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, inclusive em julgamento de repercussão geral: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Agravo regimental em recurso extraordinário provido monocraticamente. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Anulação de questão pelo Judiciário por identificar multiplicidade de alternativas corretas. Impossibilidade. 4. Não há excepcionalidade que permita ao Judiciário analisar a correção do gabarito formulado pela banca examinadora. Tema 485 do Plenário Virtual. 5. Inviável a apreciação de fatos não relatados no acórdão recorrido. Súmula 279. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (RE 1166265 ED-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019) EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA [...] 1. A anulação, por via judicial, de questões de prova objetiva de concurso público, com vistas à habilitação para participação em fase posterior do certame, pressupõe a demonstração de que o Impetrante estaria habilitado à etapa seguinte caso essa anulação fosse estendida à totalidade dos candidatos, mercê dos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da eficiência. 2. O Poder Judiciário é incompetente para, substituindo-se à banca examinadora de concurso público, reexaminar o conteúdo das questões formuladas e os critérios de correção das provas, consoante pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes (v.g., MS 30433 AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES; AI 827001 AgR/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA; MS 27260/DF, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Red. para o acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA), ressalvadas as hipóteses em que restar configurado, tal como in casu, o erro grosseiro no gabarito apresentado, porquanto caracterizada a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública [...]. (MS 30859, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 23-10-2012 PUBLIC 24-10-2012) – grifo nosso AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ao Poder Judiciário não é dado substituir banca examinadora de concurso público, seja para rever os critérios de correção das provas, seja para censurar o conteúdo das questões formuladas. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, 2a Turma, AI no 827001 AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 31/3/2011) Com o mesmo norte, esta c. 1a Turma já entendeu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JURISDICIONAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. INVIABILIDADE. LIMITES DA ATUAÇÃO JURISDICIONAL. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A atuação do Poder Judiciário ao apreciar causa referente a concurso público limita-se ao exame da legalidade do certame, razão pela qual é vedado substituir à banca examinadora de concurso público para analisar o mérito da correção da prova. 2. Não compete ao Poder Judiciário resolver questões que escapam dos limites materiais de sua atuação jurisdicional, pois se assim fosse, acabaria por tornar-se hiperpoder, com grave desequilíbrio do sistema de freios e contrapesos, ao constituir-se em "revisor" final das decisões administrativas em geral, infringindo o disposto no art. 2° da Constituição Federal. 3. O ato administrativo não pode ser revisto pelo Poder Judiciário, sob pena de se adentrar no chamado mérito administrativo, ou seja, ele será definido a partir de um juízo de conveniência e oportunidade do administrador que detém legitimidade democrática e competência institucional (ou seja, conhecimento específico para praticar aquele ato), não se vislumbrando, por ora, a prática de conduta ilegal a ensejar a análise da respectiva conduta administrativa. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1252414, 07214676120198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES ATUAÇÃO JURISDICIONAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO. 1. Não ocorre cerceamento de defesa no caso de julgamento antecipado do pedido, devidamente fundamentado, quando indeferida a produção de outras provas tidas por desnecessária pelo Juízo de Primeiro Grau, uma vez que é atribuição do magistrado, como destinatário da prova, definir se os elementos coligidos aos autos são suficientes para a formação do seu conhecimento. Nessa hipótese, de julgamento antecipado do mérito (art. 355 do Código de Processo Civil), dispensa-se a fase do saneamento do processo (art. 357 do Código de Processo Civil), como ocorreu no presente caso. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Os critérios de correção das provas de concursos estão restritos ao mérito do ato administrativo, que, somente em hipóteses de evidente ilegalidade ou erro material, está sujeito ao controle jurisdicional. 3. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à comissão examinadora do concurso público, ingressar no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios diversos. Admite-se tal análise, excepcionalmente, somente na hipótese de evidente erro material, o que não é o caso da presente ação. 4. Ao Magistrado, não cabe o exame do conteúdo ou do critério de correção das questões propostas em concurso público. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. A discussão sobre tais critérios está no âmbito da discricionariedade da comissão examinadora que fará o juízo de conveniência e oportunidade. 5. Atribuído um valor ínfimo a causa e não sendo possível mensurar o valor econômico, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa. Art. 85, §8o do Código de Processo Civil. Apelação da autora desprovida. Apelação do réu provida. (Acórdão 1118747, 07040614120178070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no PJe: 24/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No entanto, em sede de cognição sumária, não se afigura presente hipótese excepcional a justificar o exame pelo Poder Judiciário. Os elementos constantes dos autos não permitem concluir, numa análise perfunctória, que a questão discutida aborda conteúdo alheio ao previsto no edital ou que padece de erro material grosseiro, sendo inapropriado para o momento afastar a conclusão adotada pela banca examinadora como justificativa para as questões cobradas e para o gabarito divulgado. Dentro desse contexto, em detido exame do caderno processual originário, especialmente dos documentos que acompanham a peça de ingresso, não diviso, de plano, a existência do direito do agravante à revisão do critério de correção de questão do certame. Ao contrário do alegado pelo agravante, a discussão não prescinde de dilação probatória notadamente para avaliação das razões técnicas que motivaram a banca examinadora a estabelecer a resposta correta para a questão de modo diverso do defendido pelo autor/agravante. O cotejo analítico do conteúdo das proposições em contraste constitui providência que, sabidamente, transcende os limites do agravo de instrumento. Elementos mínimos de convicção favoráveis ao agravante não vieram aos autos, o que constitui insuperável obstáculo ao imediato reconhecimento da probabilidade do direito de que se diz titular ou de provimento do recurso que manejou. Repiso que o agravo de instrumento é um recurso de cognição não aprofundada, que não permite o exaurimento das matérias discutidas na causa principal, uma vez que não comporta dilação probatória nem é o ambiente processual para que isso aconteça. Cito, adiante, julgado desta e. 1a Turma Cível no sentido da inviabilidade de cognição em sede de agravo de instrumento de questões controvertidas, as quais tenham natureza eminentemente instrutória, a saber: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. O indeferimento da análise do pleito em caráter liminar realizado pelo juízo de origem não representa, de modo algum, que o mérito não será analisado. Adiar para formar o contraditório não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pelo requerente. 3. Não obstante as provas documentais trazidas pelo agravante, só o prosseguimento do feito, com a defesa do requerido e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito da parte autora ao custeio da internação, como assim almeja com a pretensão deduzida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234120, 07247708320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, a questão controvertida ventilada pelo agravante demanda esclarecimentos mediante comprovação documental idônea, capaz de lastrear suas alegações. Assim, a controvérsia estabelecida deverá ser elucidada nos autos principais, durante a instrução processual. Ausente, portanto, o indispensável requisito atinente à probabilidade do direito invocado. Diante dessa apreciação, em cognição não exauriente, concluo pela ausência de probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso para anulação da questão discursiva 2 do grupo II (P3) do concurso destinado ao provimento de cargos de Procurador do Distrito Federal, Categoria I, regido pelo Edital n. 6/PGDF, de 19/4/2022, tampouco de atribuição da pontuação correlata ao agravante ou garantia de participação nas fases seguintes do certame, “em especial da PROVA ORAL marcada para o próximo dia 20/11/2022 (ID 140790262), como candidato sub judice, reservando, ao final, sua vaga, caso logre êxito no concurso”. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado. Concretamente, não foi demonstrado perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. É certo que a participação em concurso público gera naturalmente expectativa e ansiedade a candidatos; e o insucesso em provas, angústia e frustração. A premência não se atém a fator psicológico ou emocional, mas ao perecimento do direito pela impossibilidade de se esperar o desfecho normal da causa com o julgamento da lide. Entendo que o risco de dano imediato ou irreversível alegado pelo agravante, na hipótese em apreço, não se mostra presente, pois a alegação de que “haverá um dano irreparável ao Recorrente, que ficará impossibilitado de continuar participando do concurso, bem como aos cofres públicos, uma vez que, se a sentença de mérito lhe for favorável, o Poder Público terá que custear a realização de outra fase oral apenas para o Agravante, violando o princípio da economicidade” não é motivo suficiente para o deferimento da tutela de urgência, especialmente tendo em vista que o objetivo almejado pelo recorrente, como por ele apontado, poderá ser plenamente alcançado em outra oportunidade, na hipótese de procedência da ação, com a confirmação de suas alegações. Como o agravante foi reprovado na prova discursiva pela avaliação insuficiente derivada da pontuação inferior à nota mínima exigida para aprovação, a expectativa de prosseguir se desfez, porque não há justificativa para candidato reprovado avançar no certame em detrimento do interesse de outros candidatos, que seriam igualmente afetados em seus interesses no caso de imediata modificação do gabarito. As condições para a concessão da tutela de urgência estão imbricadas, são cumulativas, e devem ser concretamente demonstradas. Não evidenciado o requisito atinente à probabilidade do direito vindicado, nem a comprovada situação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo irreversível, a decisão que indeferiu a antecipação da tutela no processo de referência deve ser mantida até cognição exauriente no julgamento da lide. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, sem a verificação, nesse exame inicial com juízo de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a concessão liminar da tutela de urgência requerida pela parte agravante, não reconheço a possibilidade de antecipar os efeitos da tutela recursal. Ressalto que as matérias de fundo constantes do presente agravo deverão ser sopesadas pelo e. relator originário. De qualquer sorte, a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após oitiva da parte agravada, pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pelo agravante. Publique-se. Intime-se. Devolva-se ao relator originário. Brasília, 11 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora Eventual